Tribunal: CARF
Processo: 23034.022640/2002-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUILHERME PAES DE BARROS GERALDI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-02-03

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
23034.022640/2002-59
ACÓRDÃO
2401-012.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de dezembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NACIONAL GÁS BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA.
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1999 a 31/05/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO
Constatada a ocorrência de omissão ou contradição na decisão embargada,
deve ser dado provimento aos embargos de declaração com vistas a sanear
tais incorreções.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos, com efeitos infringentes, para alterar a conclusão e o dispositivo do acórdão
embargado, que passa a ter a seguinte redação: “Acordam os membros do colegiado, por
unanimidade de votos, dar provimento parcial ao recurso voluntário para retificar o lançamento
efetuado na competência 05/2000, passando para R$ 19,75”.

Assinado Digitalmente
Guilherme Paes de Barros Geraldi – Relator

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Luis Hentsch Benjamin
Pinheiro, Guilherme Paes de Barros Geraldi, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Elisa Santos
Coelho Sarto, Matheus Soares Leite, Miriam Denise Xavier (Presidente)
Fl. 219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022640/2002-59
2

RELATÓRIO
Tratam-se de Embargos de Declaração (fls. 203/210) opostos por NACIONAL GÁS
BUTANO DISTRIBUIDORA LTDA em face do Acórdão n° 2401-011.708 (fls. 189/194), de
03/04/2023, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção de julgamento do CARF
e assim ementado na parte de interesse:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/1995 a 31/05/2000
SALÁRIO-EDUCAÇÃO. PAGAMENTO. INFORMAÇÃO EM GFIP DO CÓDIGO DE
TERCEIROS.
A fim de ficar concretizado o pagamento do Salário-Educação, é necessário que o
contribuinte, além de recolher o valor correspondente em GPS, ainda identifique,
ao preencher a GFIP, o código de terceiros que abranja o código relativo ao
tributo mencionado.
[...]
A parte dispositiva foi assim redigida:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
Intimada, a Embargante opôs os embargos de declaração de fls. 203/210 alegando
omissão e contradição no dispositivo da decisão quanto à redução parcial do montante devido na
competência 05/2000, nos termos transcritos abaixo:
Ocorre, que, especificamente no período referentes a maio do ano 2000, houve a
declaração e pagamento parcial ao FNDE, corretamente efetuados antes da
autuação, restando apenas a quantia de R$ 19,72 do montante originário do
débito, conforme tabela acima (período 05/00).
Veja-se, na legenda da tabela alhures, que o código 6, aplicados ao mês de maio
de 2000, corresponde a período em que houve declaração parcial das quantias ao
FNDE e recolhidas em favor do mesmo. Assim, nos limites daquilo que foi
recolhido e destinado ao FNDE, deve haver redução do montante autuado,
seguindo a própria lógica adotada no r. acórdão embargado.
Frise-se, não se está requerendo nestes embargos, reconsideração quanto a
períodos em que não foi comprovado a destinação ao FNDE, mas relativo a meses
em que se aplicou código válido de destinação ao FNDE, ainda que o pagamento
não tenha sido integral.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022640/2002-59
3
Dessa forma, a decisão foi omissa quanto a redução parcial neste período, 05/00,
tendo em vista inclusive que a perícia reconhece que houve declaração e
pagamento ao FNDE no mês de maio do ano 2000.
Dito isso, requer-se o saneamento do r. acórdão fustigado, para que se reconheça
a omissão quanto a redução parcial do débito referente ao mês de maio de 2000,
nos termos da própria fundamentação adotada no decisum, sob pena de
contradição e nulidade do julgado, o qual deve ser alterado para parcial
procedência.
Os embargos foram admitidos, nos termos do Despacho de Admissibilidade de
fls. 215/217.
Na sequência, dado o fato de que a relatora do acórdão embargado não integra
mais o presente colegiado, os autos foram encaminhados à SECAM e a mim distribuídos por
sorteio.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Guilherme Paes de Barros Geraldi, Relator.
Como relatado, alega a Embargante a existência de omissão e de contradição no
acórdão embargado em relação à competência 05/2000.
Tal alegação se pauta no argumento de que, em sua fundamentação, o acórdão
recorrido adotou a premissa de que a declaração do FNDE em GFIP é requisito essencial para o
reconhecimento do pagamento da contribuição, feito via GPS. Isso porque sem a declaração em
GFIP, ainda que a GPS tenha sido integralmente recolhida, o fundo não recebe a contribuição que
lhe é devida.
Essa premissa deveria levar à conclusão de que nas competências em que houve
declaração em GFIP e recolhimento em GPS, os valores lançados deveriam ser excluídos nos
limites declarados/recolhidos. Todavia, apesar de terem sido constatados declaração em GFIP e
recolhimentos em GPS de valores ao FNDE na competência 05/2000 (vide, neste sentido, as
tabelas de fls. 144/145), o dispositivo do acórdão manteve, em sua integralidade, o lançamento,
nada dispondo a respeito da competência 05/2000.
Com efeito, entendo que assiste razão à Embargante.
Diante das premissas fáticas e jurídicas adotadas pelo acórdão, nos termos
apresentados no início deste voto, considerando-se que em dita competência houve declaração
em GFIP da contribuição devida ao FNDE – ainda que a menor – e pagamento da contribuição em
GPS, o acórdão embargado deveria ter determinado a redução do débito relativo à competência
04/2000 para R$ 19,75, que corresponde à diferença entre o valor declarado pela Embargante (R$
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.094 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 23034.022640/2002-59
4
961,91) e o valor lançado (R$ 981,66), levando-se em consideração as informações das planilhas
de fls. 144/145.
3. Conclusão
Ante o exposto, ACOLHO os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para
alterar a conclusão e o dispositivo do acórdão embargado, que passa a ter a seguinte redação:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento parcial ao
recurso voluntário para retificar o lançamento efetuado na competência 05/2000, passando para
R$ 19,75”

(documento assinado digitalmente)
Guilherme Paes de Barros Geraldi

Fl. 222
DF CARF MF
Original